Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709208-21.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CESAR MESQUITA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Luiz Cesar Mesquita contra sentença do Juízo da Vara Cível do Guará, que julgou extinta a busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, ante a purgação da mora, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Em suas razões, o apelante alega a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a gratuidade de justiça seja concedida com efeitos ex tunc. Contrarrazões pelo não provimento do apelo É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, o cadastro processual junto ao PJe requer retificação, uma vez que a parte apelante é a pessoa física Luiz Cesar Mesquita, CPF 336.330.451-04, avalista do contrato firmado com o banco apelado, e não a devedora principal, a firma Costa &amp; Mesquita Refrigeração e Serviços Ltda., titular do CNPJ 023.507.061/0001/45 (ID no 56339559). Prosseguindo, o apelo não ultrapassa a barreira do conhecimento, seja porque a gratuidade de justiça fora indeferida anteriormente à sentença, tratando-se de questão preclusa, seja porque a sentença não tratou diretamente do tópico, sendo inviável a pretensão de reforma quanto a matérias estranhas ao que decidido no pronunciamento ora atacado, seja porque eventual deferimento da gratuidade, por força de circunstâncias supervenientes, não teria o condão de operar efeitos retroativos e isentar o apelante do pagamento das despesas processuais. Relembre-se que a gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID no 56339584, confirmada nesta instância recursal1 e alcançada pela preclusão, conforme comunicação de ID no 56339641. Por isso mesmo, a sentença em questão não tratou do tema, razão pela qual não cabe a interposição do recurso de apelação, o qual é adstrito à impugnação das questões decididas na própria sentença, ou daquelas decididas anteriormente no processo e a respeito da qual não coubesse recurso imediato, consoante os arts. 1.009, § 1o, e 1.013, ambos do CPC. Como era cabível a interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade, como expressamente previsto no art. 1.015, inciso V, do CPC, tanto que o recurso foi efetivamente interposto e conhecido, descabe reagitar a matéria em sede de apelação. Frise-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos exatos termos do art. 507, também do CPC. Ademais, o apelante não alega nenhum fato novo, de sorte a justificar a formulação de novo pedido de gratuidade de justiça. E, ainda que a pretensão se fundasse na modificação da condição econômica da parte, eventual deferimento não poderia retroagir para alcançar despesas já fixadas, como ora se pretende. Por fim, registre-se que se trata de vício insanável, pelas razões expostas, o que tornaria despicienda a providência do parágrafo único do art. 932 do CPC. Dessa forma, não conheço do apelo, ante o manifesto descabimento, consoante o arts. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Retifique-se o cadastro processual, nos termos acima. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, baixem-se os autos à origem. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1678559, 07179937720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no PJe: 03/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).